Tribunal: TJMT
Processo: 1016052-42.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-28
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Vistos, etc.
Como última diligência, defiro o pedido de id. 11204199.
Em caso de nova diligência infrutífera, encerro as tentativas de intimação da parte contrária, ante ausência de angularização processual e a necessidade de dar celeridade processual.
Em caso negativo, encaminhem-se os autos a PGJ para, querendo, opinar. Após, cls. para o mérito.
Proceda-se com a reatuação dos autos para agravo interno (id. 101892464).
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator